Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de prejudicialidade do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença no processo de referência.
2. A embargante alega omissão e obscuridade, sustentando a persistência do interesse recursal e a necessidade de julgamento do agravo antes da apelação, além de visar ao prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem a pretendida correção, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos recursais, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.
5. A superveniência de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, uma vez que a cognição exauriente da sentença substitui a análise sumária anteriormente realizada.
6. As questões devolvidas no agravo de instrumento, por terem sido reiteradas no recurso de apelação, serão apreciadas oportunamente, com a devida profundidade, o que evidencia a perda de utilidade do recurso anterior.
7. A embargante pretende, em verdade, a rediscussão de matéria já decidida, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A superveniência de sentença de mérito no processo principal ocasiona a perda de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, quando as questões impugnadas são absorvidas pelo provimento final e podem ser reexaminadas em sede de apelação.
2. A rediscussão de matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.”